Tribunal: TJMT
Processo: 1017619-42.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NILZA PRADO DE OLIVEIRA - CPF: 495.423.701-72 (RECORRENTE), GIANCARLO DE LARA FERRI - CPF: 581.466.951-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO E CANCELAMENTO BEM COMO ENVIO DE OUTRO PLÁSTICO SEM SOLICITAÇÃO. NOVOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DA AUTORA. ARTIGO 373, I DO CPC. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c danos morais e pedido liminar que NILZA PRADO DE OLIVEIRA promove em desfavor de BANCO BMG AS, alegando que, no dia 04/06/2019 quitou inteiramente a fatura referente ao mês de junho do ano de 2019 com a parte reclamada. Afirmou que, logo após a quitação da dívida, solicitou o cancelamento do plástico, mas, para sua surpresa, o banco requerido enviou outro cartão não solicitado pela Autora e efetuou descontos no contracheque da Autora nos meses de fevereiro, março e abril deste ano, totalizando o valor de R$ 59,88 (cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos). Assim, aduziu que não possui qualquer tipo de empréstimo ou cartão de crédito com o requerido e requereu indenização por danos morais e materiais.

2. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

3. A Recorrente não trouxe aos autos provas que garantam se tratar de novo cartão de crédito e não do antigo que já estava sendo utilizado, também não há provas de que se trata de novo desconto em folha de pagamento, visto que não foram juntados os holerites dos meses anteriores a fevereiro/20, confirmando que os lançamentos referentes ao antigo cartão de crédito haviam cessado.

4. Malgrado o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não possui caráter absoluto.

Ainda que invertido o ônus da prova, compete a Autora/Recorrente à comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. Ausentes, portanto, um dos elementos inerentes à responsabilidade civil, não há se falar em danos passíveis de indenização, uma vez ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos formulados é medida que de rigor se impõe.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Em razão do resultado do julgamento, condeno a Recorrente NILZA PRADO DE OLIVEIRA, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
fixo em 15% sobre o valor da causa, suspensa porém sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

8.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c danos morais e pedido liminar que NILZA PRADO DE OLIVEIRA promove em desfavor de BANCO BMG AS, alegando que, no dia 04/06/2019 quitou inteiramente a fatura referente ao mês de junho do ano de 2019 com a parte reclamada. Afirmou que, logo após a quitação da dívida, solicitou o cancelamento do plástico, mas, para sua surpresa, o banco requerido enviou outro cartão não solicitado pela Autora e efetuou descontos no contracheque da Autora nos meses de fevereiro, março e abril deste ano, totalizando o valor de R$ 59,88 (cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos). Assim, aduziu que não possui qualquer tipo de empréstimo ou cartão de crédito com o Réu e requereu indenização por danos morais e materiais.

Contestado o feito, foi proferida sentença julgando improcedente a pretensão inicial sob o argumento de que a Autora não provou que tenha solicitado o cancelamento do cartão de crédito.

A Requerente apresentou recurso inominado e sustentou a necessidade de reforma da sentença para que seja julgada totalmente procedente a presente ação.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença de origem.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020